Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734424-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA, BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ASTREINTES MANTIDAS 1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários à impugnação dos fundamentos da sentença não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o “falso coletivo”, devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos. 5. No caso, a Autora, já idosa, teve a necessidade de realizar uma cirurgia de histerectomia que não foi autorizada em razão do cancelamento indevido do plano de saúde dela, sob alegação da ocorrência de fraude. Tal situação ultrapassa o simples inadimplemento contratual e enseja a reparação pelos danos morais suportados pelas Apelada. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Hipótese em que foi reduzida a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 7. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes figuram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantida. 8. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, inciso I, 422, 927 e 944, estes do Código Civil, sustentando que agiu em estrito exercício das normas legais e contratuais. Assevera que o cancelamento do contrato foi devido em razão de fraude na contratação. Aduz a inexistência de ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, inciso I, 422, 927 e 944, estes do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso dos autos, ficou demonstrado que a Autora, já idosa, teve a necessidade de realização uma cirurgia de histerectomia que não foi autorizada em razão do cancelamento indevido do plano de saúde dela (IDs 27191704 a 27191708). Destaque-se que o motivo alegado foi fraude, mas os autos demonstram que a assinatura lançada do documento periciado revela não ter ela concorrido para o ilícito. Tal situação ultrapassa o simples inadimplemento contratual e enseja a reparação pelos danos morais suportados pelas Apelada.” (ID 33298289 - Pág. 8) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010